Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700139-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE n.o 0764518-06.2021.8.07.0016, em que se pretende a exclusão da multa fixada em favor da parte contrária; na eventualidade de manutenção da multa, requer a redução a R$ 100,00 (cem reais). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 43240815). Agravante dispensado de preparo (isenção legal). DECIDO Da aplicação da suspensão pela controvérsia: O processo originário discutiu a suspensão do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE à professora atuante no Ensino Especial, que teve deferido seu afastamento para participar de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, no período de 3/3/2021 a 20/12/2022; entretanto, apesar da garantia legal do afastamento com a manutenção da gratificação, prevista no art. 12, § 3o da Lei n.o 5.105/2013, o DF suspendeu o pagamento do benefício. Nesse sentido, houve deferimento de liminar, que obrigou o DF a retornar os pagamentos; posteriormente, a liminar foi confirmada pela sentença, que o condenou, ainda, a pagar o valor da GAEE dos meses passados que havia suspendido. Antes que a autora solicitasse o cumprimento de sentença, o Agravante juntou documentação a fim de comprovar a implementação da gratificação no contracheque da servidora no mês de fevereiro de 2022 (ID 133558498 e 137601926 dos autos originários); intimada a se manifestar, a autora apontou que o DF descontou indevidamente duas parcelas a título de GAEE dos seus vencimentos nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização do débito e acréscimo da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato mensal de descumprimento, conforme decisão que deferiu a tutela de urgência. Em seguida, foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 139954411 no processo principal): (...) Conforme informações do sistema, a parte requerida registrou ciência da decisão que deferiu a tutela em 18/12/2021, porém descumpriu a referida determinação, descontando duas parcelas a partir de janeiro/2022 e deixou de descontar a indicada gratificação somente em fevereiro/2022 (ID137601926). Assim, entendo devida em favor da parte exequente a multa fixada no valor de R$ 1.000,00 por um mês de atraso no cumprimento da decisão de ID 110977954. À contadoria para atualizar o crédito referente às parcelas da gratificação descontadas da remuneração da parte credora e o valor da multa. Após, intimem-se as partes sobre os cálculos. (grifei) Assim, conforme o exposto, a controvérsia do presente Agravo de Instrumento cinge-se à questão das astreintes impostas ao não cumprimento da decisão judicial de o Réu retornar a efetuar o pagamento da GAEE à Agravada licenciada. Recentemente esta Primeira Turma decidiu suspender diversos processos que versam sobre a GAEE em estrita observância ao disposto no julgamento da ADPF 615, no STF, na qual foi proferida decisão com o seguinte teor: 2. Determinei, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital n.o 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital n.o 5.105/2013. (grifei) Nesse sentido, concluo não se tratar de caso de suspensão processual, uma vez que não se trata de discussão sobre o direito ou não de receber a GAEE, mas sobre multa por não cumprimento de decisão judicial. Do recebimento do Recurso Inominado: Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e da Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são as seguintes: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. (grifei) PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para se conceder esse efeito, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O DF, agravante, se insurge contra a decisão retro e pugna pelo afastamento da multa fixada; sustenta que o valor a título de multa gera enriquecimento sem causa e que a manutenção da decisão “a quo” representará um dano irreparável aos cofres públicos, porque diante da expedição de RPV, com prazo legal para pagamento, será difícil recuperar o crédito, de natureza alimentar. Inicialmente, é necessário pontuar que a decisão que arbitrou as astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não cause enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/2015; ademais, segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes" (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 7/4/2021). Na hipótese, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato mensal de descumprimento, inferior a um salário-mínimo, atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, confira-se precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1618463. Assim, não se trata de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação; não havendo outras hipóteses de cabimento do presente agravo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. em observância ao disposto no art. 3o c/c art. 27, da Lei n.o 12.153/2009, art. 80, incisos I a III, do RITR do TJDFT, bem como à Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito